Tribunal: TJPA
Processo: 0002367-94.2018.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS DE QUE O RECORRENTE VIVIA MARITALMENTE COM A MÃE DA INFANTE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÃNCIA DE VÃRIOS ESTUPROS. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO1. InviÃ¡vel o afastamento da causa de aumento de pena, haja vista que dos pontos convergentes extraÃdos dos depoimentos da vÃtima e de sua genitora revelam que o rÃ©u, na condiÃ§Ã£o de padrasto, submeteu a infante Ã prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, dentre eles o de beijar sua boca, e, de tentar, por duas vezes, introduzir seu pÃªnis na vagina da infante. 2, Assim, resta escorreito o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CÃ3digo Penal, se quando os abusos se iniciaram o rÃ©u mantinha uma relaÃ§Ã£o estÃ¡vel com a mÃ£e da vÃtima, tendo ele se utilizado desta condiÃ§Ã£o para se aproximar da menor, inclusive levando-a para o bar de sua propriedade, onde aconteceram os crimes.3. Resta inviÃ¡vel o reconhecimento de crime Ãºnico com o consequente afastamento da continuidade delitiva. No caso dos autos, restou comprovada a prÃ¡tica de pelo menos cinco crimes ao longo do tempo, conforme depoimento da vÃtima prestado no Centro de ReferÃªncia Especializada de AssistÃªncia Social, ocasiÃ£o em que relatou minuciosamente como os fatos ocorreram, razÃ£o pela qual deve ser mantido o quantum de aumento de pena na fraÃ§Ã£o de 2/5 (dois quinto).3. A pena-base serÃ¡ fixada no mÃnimo legal quando todas as circunstÃ¢ncias judiciais forem favorÃ¡veis ao agente. In casu, a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal restou suficientemente justificada, em razÃ£o do reconhecimento de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifÃ¡sico de aplicaÃ§Ã£o da reprimenda, sendo esta necessÃ¡ria e suficiente para reprovaÃ§Ã£o do crime. Precedentes e SÃºmula NÂº 23 TJPA.4. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGO PROVIMENTO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002367-94.2018.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALENQUER (Vara Única)
APELANTE: CARLOS VIEIRA DE SOUSA (Wilson Francisco Marques de Oliveira e Francisco Edinaldo da Silva Ferreira - Advogados)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCCORO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS DE QUE O RECORRENTE VIVIA MARITALMENTE COM A MÃE DA INFANTE. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE VÁRIOS ESTUPROS. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO
1. Inviável o afastamento da causa de aumento de pena, haja vista que dos pontos convergentes extraídos dos depoimentos da vítima e de sua genitora revelam que o réu, na condição de padrasto, submeteu a infante à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, dentre eles o de beijar sua boca, e, de tentar, por duas vezes, introduzir seu pênis na vagina da infante.
2, Assim, resta escorreito o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, se quando os abusos se iniciaram o réu mantinha uma relação estável com a mãe da vítima, tendo ele se utilizado desta condição para se aproximar da menor, inclusive levando-a para o bar de sua propriedade, onde aconteceram os crimes.
3. Resta inviável o reconhecimento de crime único com o consequente afastamento da continuidade delitiva. No caso dos autos, restou comprovada a prática de pelo menos cinco crimes ao longo do tempo, conforme depoimento da vítima prestado no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, ocasião em que relatou minuciosamente como os fatos ocorreram, razão pela qual deve ser mantido o quantum de aumento de pena na fração de 2/5 (dois quinto).
3. A pena-base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo esta necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.
4. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS VIEIRA DE SOUSA
, por intermédio de seus advogados Wilson Francisco Marques de Oliveira e Francisco Edinaldo da Silva Ferreira, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alenquer, que lhe impôs a pena de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito nos artigos 217- A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal.

A exordial acusatória relata que:
(...)
No mês de dezembro de 2017, a genitora da vítima Julia Nunes dos Santos, a senhora Naiara Nunes dos Santos, tomou conhecimento que sua filha, de apenas 07 anos de idade, estava sendo abusada sexualmente pelo denunciado CARLOS VIEIRA DE SOUSA, companheiro de Naiara e padrasto da vítima.
Júlia foi ouvida por equipe de psicólogos do CREAS onde relatou que os abusos ocorriam quando sua genitora saia de casa para o trabalho ou a mando do denunciado. A vítima afirmou que o demandado a apalpava com força, tirava sua roupa e por duas vezes colocou os dedos em sua vagina, assim como, em determinada ocasião, tentou introduzir o pênis por duas vezes em sua vagina, causando-lhe dor. Ademais, o denunciado beijava sua boca, era agressivo, e ameaçava de ¿colocá-la na cadeia¿, caso revelasse os abusos à sua mãe.
A vítima acrescentou, ainda, que o demandado puxava seu cabelo e pedia para que trocasse carinho com ele, assim como exigiu que praticasse sexo oral em sua pessoa, contudo, a ofendida se recusou a fazê-lo.
A ofendida foi submetida a exame pericial de conjunção carnal, tendo sido constada pelo médico subscritor do laudo a violência sofrida, ante a constatação da rotura himenal.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. nos artigos 217- A c/c 226, II e 71, todos do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 28/11/2018, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva ao norte mencionada.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, do Código de processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, § 4º.

Em suas razões, a defesa do recorrente requer:

1. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II do Código Penal;

2. Exclusão da continuidade delitiva, eis que houve apenas um crime de estupro

3. Pena-base em seu mínimo legal e,

4. Recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

Distribuídos, os autos vieram a minha relatoria, ocasião em que na data de 08 de agosto de 2019, determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 84).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete na data de 27/08/2019.

É o relatório.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória fora proferida contrariamente as provas constantes dos autos, que segundo ela, apontam de forma insofismável para a inocência do recorrente, bem como argumenta que o laudo pericial conclui que não houve violência sexual, por essa razão, pede que seja absolvido em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Alternativamente seja a pena base aplicada em seu mínimo legal.
1.
DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL

A defesa do recorrente, pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena, tendo em vista que o acusado não tinha uma relação estável com a mãe da infante.

Quanto ao pedido ao norte referido, pontuo que a prova carreada para os autos bem demonstra que o réu, mantinha uma relação estável com a mãe da menor, conforme se depreende das declarações da testemunha Luiz Aldo Fernandes Lira, mototaxista, que ia buscá-lo toda noite no bar de sua propriedade para levá-lo à residência de Naiara, mãe da vítima, com quem mantinha uma união estável e, rodas as vezes que a menor o acompanhava até o recinto, aproveitava-se da menor para praticar os atos delituosos contra a infante.

Inarredável, portanto, a certeza de que o réu se prevaleceu de relações domésticas - era padrasto da menor -, com o fito de subjugar a vítima aos seus caprichos, com ela mantendo atos libidinosos, inclusive, tentou por duas vezes penetrar a vagina da menor.

Portanto, inviável é o pedido de exclusão da causa de aumento de pena previsto no art. 226, inciso II, do Código Penal.
2.
EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, EIS QUE HOUVE APENAS UM CRIME DE ESTUPRO

A defesa do apelante pugna pelo afastamento da continuidade delitiva, argumentando que houve apenas um crime de estupro.

Relativamente ao argumento ao norte referido, tenho que não lhe assiste.

A vítima, relatou ao Conselheiro Tutelar Marcos dos Santos Primo, que ¿
A criança relata que os fatos ocorrem a mais de um ano e que seu padrasto sempre comete os fatos em seu bar quando a mesma ia levar comida e roupas para ele, falou que quando tinha gente no bar ele mandava ir embora e quando não tinha gente ele a mandava ir para dentro do bar, relata que padrasto ficava tocando seu corpo e pedindo para ela tirar a roupa, que quando ela se recusava a tirar ele mesmo tirava ...¿
.

A vítima, conforme relato acima - expõe minuciosamente como os fatos ocorreram e o tempo em que ele se deu, afirmando que há mais de um ano o recorrente vinha abusando sexualmente dela, o que foi corroborado pelas testemunhas, em contextos distintos, bem demonstrando a continuidade delitiva reconhecida na r. sentença.

Desse modo, mantém-se, pois, a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 217-A c/c o art. 71, ambos do Código Penal, por cinco vezes, uma vez que, se há pluralidade de condutas, sucessivas no tempo, que ocorreram com periodicidade e se constituíram em delitos da mesma espécie, observadas as mesmas as condições de tempo, lugar, e modo de agir, inviável o pedido de afastamento da continuidade delitiva reconhecida na sentença.
3.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL

Adianto, que a reprimenda não merece reparos, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo julgador de primeiro grau.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 09 (nove) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 01 circunstância judicial desfavorável, onde enfatizou em relação às
consequência do crime

¿ que a vítima teve grave abalo psicológico¿.

Nesse contexto, a majoração da pena base embasou-se na circunstância judicial, concreta e bem sopesada pelo magistrado sentenciante, que estabeleceu a reprimenda um pouco acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena base encontra-se bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.
4.
DO PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa pede que o apelante aguarde em liberdade o julgamento do recurso.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso e nessa extensão lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator